Tribunal: STF
Processo: RE 1329563
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUALIZADA E DISCRIMINADA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PELA REDE PRIVADA, A PACIENTES INTERNADOS E SUBMETIDOS A TRATAMENTO NO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, acerca da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    5. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário ante a ausência de efetiva demonstração da repercussão geral da matéria versada no apelo extremo.
    A embargante aponta a ocorrência de premissa equivocada no julgado quanto à análise da preliminar de repercussão geral apresentada nas razões recursais. Sustenta demonstrada a repercussão geral. Articula que:
–     “reexaminando sua peça recursal com a redobrada atenção, a ora embargante – respeitosamente – entende que cumpriu à risca a tarefa de demonstrar que a hipótese preenchia minimamente os requisitos acima citados. 
–     Dando apenas um passo atrás para rememorar a hipótese, trata-se aqui de lei municipal que exige de clínicas a devida prestação de contas a pacientes submetidos a procedimentos estabelecidos da rede privada de saúde da capital carioca, impondo-lhes o dever de indicar medicamentos e/ou insumos empregados no tratamento. O Órgão Especial fluminense entendeu, superficialmente, que a matéria estaria regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor pelo que carecia o município de competência para regulamentá-la, em uma interpretação às avessas, vislumbrando ademais vícios de iniciativa legislativa e violação aos princípios da livre iniciativa e razoabilidade. O recurso extraordinário buscou, assim, atacar o decisum de forma fundamentada, não sem antes – claro – buscar demonstrar a repercussão geral do caso, já que o recurso cuidou de perquirir as balizas da atuação municipal em matéria de consumidor, ponto de partida para o debate quanto aos demais pontos.
–     Por mais que se admita que o desenvolvimento da demonstração de repercussão geral tenha se dado de forma sucinta, não há dúvida de que a matéria está adequadamente posta, já que a necessidade de revisão da decisão passa mesmo pela definição da parte deste STF quanto aos limites da legislação municipal para dispor sobre temas relacionados a direito do consumidor, relembrando os inúmeros precedentes desta Corte, aliás, listados na peça recursal”. 
    Requer o provimento dos declaratórios e do recurso extraordinário.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 24, VIII, 170, V, e 174 da Constituição Federal, interposto contra acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 6330/18, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕE SOBRE A EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUALIZADA E DISCRIMINADA DE MATERIAIS E SERVIÇOS, PELA REDE PRIVADA, A PACIENTES INTERNADOS E SUBMETIDOS A TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. - Matéria regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, carecendo o Município de competência para regulamentá-la. - Presente, além do vício de origem, violação aos Princípios da Razoabilidade e da Livre Iniciativa. - Procedência que se decreta do pedido. Inconstitucionalidade por inteiro da Lei Municipal nº 6330/18.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Realço inexistente a veiculada premissa equivocada na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que não demonstrada a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    Isso porque, consoante consignado no decisum embargado, na esteira da jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte, a afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. Para ilustrar, reproduzo a fundamentação da preliminar apresentada:
    “A repercussão geral da matéria salta aos olhos e constitui matéria de interesse de todos os demais entes federativos. Explica-se: no julgamento do RE 1181244 AgR, a Primeira Turma do STF (j. em 23/8/2019) deliberou que, assim como a presente norma em julgamento, lei local ‘atua no sentido de ampliar a proteção estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo, sendo possível aos Municípios o estabelecimento de disciplina normativa específica, preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal’ (ADI 2.396, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003). 
    Como visto acima, o acórdão recorrido admite a matéria aqui tratada é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, carecendo o Município de competência para regulamentá-la. 
    Trata-se de apurar, em apertada síntese, em que medida o Município pode disciplinar questões relativas às relações de consumo em seu território, matéria que, naturalmente, vai muito além dos limites territoriais locais, importando a todas cidade brasileiras. Na linha desse raciocínio, parece ser inequívoco que, in casu, o STF fixará a devida repercussão geral sobre essa questão constitucional que é provida de inequívoca relevância social, econômica e jurídica que transcende o interesse subjetivo da causa. 
    Dito isto, passa-se à demonstração dos vícios de constitucionalidade encontrados no v. acórdão recorrido” (fls. 04-5, vol. 04). 
    Da leitura dos fundamentos acima transcritos constata-se a ausência de demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, em desalinho com a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse compasso, inter plures:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXIV, E 182, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1313961 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 03.8.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 05.8.2021 PUBLIC 06.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1313010 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 21.6.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-131 DIVULG 01.7.2021 PUBLIC 02.7.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1293827 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26.02.2021 PUBLIC 01.3.2021).
    Ademais, a menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação do decisum embargado, tendo em vista exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nele expendido.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora